Tribunal: TJES
Processo: 5000084-29.2020.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-29.2020.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA MARTA CANDIDO
RECORRIDO: MARIANA F. C. GOULART
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOESCOLA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO DESEMBOLSO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, CPC. CDC. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE PAGO (R$ 125,00) DEVIDA E JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA ESSENCIALMENTE DOCUMENTAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000084-29.2020.8.08.0029

Recorrente: GLÓRIA MARTA CÂNDIDO

Recorridos: FLÁVIO LUIZ VIEIRA ELEUTÉRIO e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (FORMAÇÃO DE CONDUTORES).

ENCERRAMENTO CLANDESTINO DA AUTOESCOLA

.

DISSOLUÇÃO IRREGULAR RECONHECIDA NA ORIGEM E CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA

.

PLEITO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO, LIMITANDO O DANO MATERIAL ANTE A SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL

.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS

. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

A busca pela
verdade real
é princípio norteador dos Juizados Especiais, sobrepondo-se ao formalismo excessivo, especialmente em relações de consumo marcadas pela hipossuficiência técnica

.

Configura
cerceamento de defesa
o julgamento antecipado que rejeita pedido de restituição por "falta de provas" (recibo de pagamento), quando a parte requereu tempestivamente a produção de meios suplementares de prova para demonstrar a quitação integral face ao encerramento abrupto da empresa

.

A execução substancial do contrato (frequência em aulas e aprovação em exame oficial) gera verossimilhança quanto ao pagamento integral, exigindo dilação probatória para evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor que dissolveu irregularmente suas atividades

.

Nulidade da sentença
reconhecida por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (
Art. 5º, LV, CF
)

.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória

.

1. RELATÓRIO DISPENSADO

Conforme autorizado pelo Art.

38 da Lei nº 9.099/95

.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. PRELIMINAR: DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA (AJG)

O Recorrido suscita a deserção do recurso, alegando ausência de comprovante de hipossuficiência

. Todavia, a Recorrente pleiteou expressamente o benefício sob a égide do Art.

98 do CPC, informando ser aposentada e possuir recursos limitados

. Nos termos do Art.

99, § 3º do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não elidida por prova em contrário nos autos

.
Rejeito a preliminar de deserção
e defiro a gratuidade de justiça à Recorrente.

2.2. PRELIMINAR DE NULIDADE: DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA VERDADE REAL

Cinge-se a controvérsia à nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória

.

Da Inexistência de Preclusão Consumativa:
O Recorrido alega que a Autora foi inerte ao não apresentar réplica ou se manifestar após a audiência de conciliação

.

Contudo, no sistema dos Juizados Especiais, regido pela
informalidade e busca da verdade real
, a ausência de manifestação intermediária não autoriza o magistrado a ignorar requerimentos de prova realizados na inicial, especialmente quando a sentença fundamenta a improcedência parcial justamente na "falta de provas" que a parte pretendia produzir

.

Do Direito à Instrução nas Relações de Consumo:
O juízo
a quo
reconheceu a relação jurídica e a frequência da aluna em aulas teóricas e práticas, baseando-se nos documentos de
IDs 4321092, 4321096 e 4321097

.

No entanto, limitou a restituição ao valor de
R$ 125,00
, alegando falta de recibo quanto aos
R$ 1.900,00
principais

.

Blindagem contra Violação do Art.

373, I, do CPC: Embora o ônus da prova do pagamento seja, em regra, do devedor, a
dissolução irregular e encerramento clandestino
da empresa ré, certificados pelo Oficial de Justiça, impõem uma barreira probatória excessiva à consumidora hipossuficiente

.

A execução substancial do contrato (aulas concluídas e aprovação no DETRAN) gera
presunção de quitação
ou, no mínimo, verossimilhança que exige instrução probatória (testemunhal ou documental suplementar) para evitar o enriquecimento ilícito do fornecedor

.

O indeferimento tácito da instrução, sem motivação concreta e diante de fatos controversos, configura flagrante
cerceamento de defesa
e violação ao contraditório efetivo (
Art. 5º, LV, CF
)

.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE
por cerceamento de defesa para:

ANULAR
a sentença de primeiro grau constante no
ID 14252239

.

DETERMINAR
o retorno imediato dos autos ao juízo de origem para a reabertura da fase instrutória, garantindo-se às partes a oportunidade de especificação e produção de provas, visando a apuração da integralidade dos valores pagos e a extensão do dano moral face ao encerramento clandestino da atividade

.

Sem condenação em custas e honorários
, nos termos do Art.

55 da Lei nº 9.099/95
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)